Tribunal: TJSP
Processo: 2019421-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA MULTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO ESTIPULOU UM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA SEM A EXISTÊNCIA DE UM LIMITE TEMPORAL – MULTA INEXIGÍVEL – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA MULTA – SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO ESTIPULOU UM PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO DE MULTA SEM A EXISTÊNCIA DE UM LIMITE TEMPORAL – MULTA INEXIGÍVEL – PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO